Tribunal: TJBA
Processo: 8014581-17.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014581-17.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: V. ALEXANDRE PINTO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO FREITAS DA CRUZ, IDYAMARA PEDROSA CRUZ BRANDAO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por V. Alexandre Pinto Ltda. contra acórdão que não conheceu de recurso de apelação interposto pela Embargada, em razão de deserção.

Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do não conhecimento do recurso da Embargada, autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

O art. 85, § 11, do CPC, bem como a tese firmada no Tema 1.059 do STJ, estabelecem que a majoração de honorários de sucumbência se aplica quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de fixação da verba honorária recursal de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Considerando que o recurso da Embargada não foi conhecido, é devida a majoração dos honorários, fixados inicialmente em 15% sobre o valor da causa, para 17%.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, com efeitos modificativos, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, ainda que monocraticamente. 2. A omissão quanto à majoração pode ser sanada em embargos de declaração, por se tratar de matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905480/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 14.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Tema Repetitivo 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8014581-17.2023.8.05.0080, originários da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Embargante V. ALEXANDRE PINTO LTDA e como Embargada a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL .

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA